Tribunal: STF
Processo: AI 659681
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS
   (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
   INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
   RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO
   PRIMEIRO RECURSO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
   PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO -
   CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS -
   IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- O
   princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais,
   impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório,
   de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da
   singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o
   segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.
   Doutrina.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
   viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
   Precedentes.
- Não cabe recurso extraordinário, quando
   interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de
   examinar matéria de caráter probatório, mesmo que o apelo extremo
   tenha sido deduzido em sede processual penal. Precedentes.